Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. PARTE AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO. ARRECADAÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833. INCISO IV E §2o. CPC. EXCEÇÕES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.

3. O débito em execução na origem, passivo decorrente de insolvência civil requerida pelo credor, não está acobertada pelas exceções contidas no art. 833, §2o, do CPC, logo, resta inequívoco a impossibilidade da penhora deferida na origem, porquanto, a remuneração da agravante objetiva atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor/insolvente e de seus familiares, não se mostrando razoável admitir a penhora de tais valores, de modo a privilegiar o pagamento do passivo, em detrimento do mínimo necessário para a existência com dignidade. Mormente quando cotejado o valor percebido, comprovado por meio de contracheques, com as despesas cotidianas ordinárias.

4. Não bastasse, ressalta-se que, no caso dos autos, a penhora, ainda que parcial, tem o condão de trazer prejuízo à sobrevivência da agravante, que é servidora pública e possui diversas despesas ordinárias no seu cotidiano, conforme depreende-se dos documentos acostados aos autos, sendo sua remuneração insuficiente conforme contracheque.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.